Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ADELAIDE MENDES FERNANDES, ALVINEA PEIXOTO SANTOS, ANA VIANA PEREIRA, ANGELA MARIA FONTES VILLAS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, BERONICE DE SANTANA BRITO, CATARINA RODRIGUES AMORIM, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, DELZA GUIMARAES MOURA, ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SA, EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FRANCISCA RIBEIRO LIMA BRITO, ILZA DO VALE DOURADO, IZA GALVAO RIBEIRO DE MELO, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENTINA ALVES DE SOUZA, LOIDE CAMARGO DE AZEVEDO DA COSTA, MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO, MARIA BERNADETE CALDAS FRANCA, MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO DIAS MACHADO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MADEIRA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA, MARIA RUTH LOPES PONTE, MARILDA LOPES MARTINS, NADIR VIEIRA MACHADO, NEIDA NASSER SILVA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, OLGA ARAUJO, ORBELLA DE SOUZA LOBO, SUELY GERALDO SALOMAO, TEREZINHA ANTUNES FONSECA, TEREZINHA BRITO DE MORAIS, TEREZINHA DE AZEVEDO DOS SANTOS, ELIDETE DEL PENHO FERNANDES, APARECIDA AMERICA RAMOS, EVANDIR LIMA RODRIGUES, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, JOANA D ARC DE CARVALHO COSTANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA DOLORES PINHEIRO GONCALVES, MARIA DOLORES PONTE BARREIROS, MARIA HELENA DE LANNA TORRES, MARIA JOSE VIEIRA VULCAO, MARIA MACHADO ROCHA DE MOURA, MARIA MADALENA ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARLENE SERRAO MELLO, MERCEZ RODRIGUES DA SILVA, MERCIA MARIA DOS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN MARINS BARBOSA, SERGIO PEREIRA, ALVANTINA MARCELINO MARTINS, ANTONIO TOME CORDEIRO, ARILZA MARIA AUXILIADORA CRELIER DE ARAUJO, AUGUSTA BORGES RAMOS, CARIME MIGUEL SALOMAO, CELIA LOBO, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CONSUELO DO MONTE ROSA, CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, DALVA BARBOSA ANDRADE, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORALICE PIRES DE MIRANDA, ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS, EDITH PORTO, EDSON MACHADO MOURA, EVA DE QUEIROZ MARTINS, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO, GRAISY MIRANDA DE GODOY, HELIO DE MACEDO MEDEIROS, HILDA FERNANDES PARANHOS, IRONDINA RIBEIRO DE BARROS, IRIS MORAES DE MEDEIROS, ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA, JOSE DURVAL DE ARAUJO LIMA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GUIDO CAMURCA DE OLIVEIRA, JUDITH FONSECA IANNINI, JULIA DE ALMEIDA LEITE, LEVY GONCALVES COELHO, LUZINETE CADETE DE ARAUJO LIMA, MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ MELO SOUTO, MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO, MARIA SUZANA DA CUNHA, MYRTO PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR PEREIRA LIMA, NAIZA ALEXANDRINA SILVA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, PAULA FRASSINETTI MARQUES RODRIGUES, PEDRO JOAO PAGANINE, ROMI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA VELOSO VIEIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, SILAS PEIXOTO RODRIGUES, TANIA JUSSARA FALKENBACH TAMER, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA BANDEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VERA LUCIA CERRI, VERA LUCIA MEIRELLES TAMM, WANDA DOS SANTOS SCHMIDT PATIER, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ANAYDE MENDES DE CARVALHO ANDRADE, ARLETT RIBEIRO LISBOA, AVANY ARLETE MARTINS PRATES, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELZY LOBO COSTA, EMILIA ELISA VALADARES XAVIER, LEONOR CURI ZARATTINI, MARIA LUZIA DA COSTA SILVA, MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO, MARIA IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE LISBOA, MARIA SALETE ALBUQUERQUE CAMARGO, OYARA CARNEIRO LISBOA, ZAIRA LUZIA VARDIL TOURINHO, AGLALI MARIA COSTA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, ALAYDE DO VALE DOURADO, CELCINA CALDEIRA DE ARAUJO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, EUGENIA LIMA DACOSTA RIBEIRO, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, NAJLA MANSUR ARAUJO, ANTONIO BATISTA VIANA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, CARMELIA DIAS FERNANDES MONTEROS, VIOLA RENY DE OLIVEIRA, ELSI SILVA, MARISTELA DEDE FREIRE, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, SUCESSAO DE ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, ALBERTINA PRADO OLIVEIRA, ALICE DE CASTRO BABY, EDIL BENEVIDES, JULY BENEVIDES LAMBACH, ERCY DE MOURA LACERDA, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, JOANITA ROCHA, JOSE TARCISIO PONTE, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARIA DINALVA CRUZ BRASIL, MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA, JOAO BATISTA CHAVES MORAES, CIATOY BRINQUEDOS LTDA, DIRCE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, HONORINA PINHEIRO SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA, ADRIANA ELENA BRAGA RONDELLO, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da Petição Id. 44000297 Intimados para que se manifestassem sobre a divisão do crédito relativo aos honorários de 5% sobre o valor devido à exequente Hilda Fernandes Paranhos, os advogados informaram que o numerário deve ser destinado integralmente ao advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 37.015. Ressalta-se que essa reserva foi realizada, sem prejuízo dos honorários conferidos ao patrono Hélio Franco Borges, OAB/DF 6871, nos termos da decisão Id. 21374471. Das Petições Id. 40919546 e Id. 42768567 A advogada Maria Aparecida Guimarães Santos, representante de Judith Fonseca Ianini, requer a reserva dos honorários advocatícios de 10% dos valores devidos à mencionada exequente, a serem transferidos para o escritório de advocacia Guimarães e Guimarães Advogados e Associados e Consultoria Jurídica. Foram juntados aos autos o instrumento de procuração e o contrato de prestação de serviços advocatícios, que destinou 10% da quantia aferida na liquidação de sentença (Id. 40919550). Assim, defiro o pedido de reserva dos honorários contratuais, consoante permissão do art. 85, § 15, do CPC, sem prejuízo dos honorários devidos ao patrono Hélio Franco Borges, OAB/DF 6871 (Id. 38523539). Das Petições Ids. 42687376, 42769256 e 44063284 Com as referidas petições, foram juntados os instrumentos de procuração que outorgam poderes de representação pelas exequentes Dalva de Assis Carvalho - CPF 003.885.991-20, Honorina Pinheiro Souto - CPF no 909.943.701-30 e Nair Pacheco de Oliveira - CPF 003.224.231-04, em atendimento ao despacho Id. 25141506. A ilustre Desembargadora Sandra de Santis, por ocasião da apresentação das procurações, proferiu a seguinte despacho (Id. 25141506): “Trata-se de petição apresentada pela defesa de ACY TEIXEIRA MACIEL e OUTROS, na qual apresenta cópias das procurações dos credores, conforme despacho de ID – 23423392. Requer o arbitramento e reserva de honorários advocatícios. Na decisão de ID16078722, foram arbitrados honorários advocatícios no mesmo parâmetro adotado para os demais credores que tiveram os contratos extraviados, além de concedida a reserva do percentual em favor dos advogados. Eis o teor da decisão: Assim, acolho o pedido formulado por HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 e atribuo o mesmo parâmetro de 10% (dez por cento) aos créditos de precatórios dos representados, com reserva do percentual citado, relativo aos honorários advocatícios incidentes sobre os valores devidos aos que tiveram os contratos perecidos, listados na petição de ID 12649062, exceto MARIA DE BRITO RIBEIRO (item 30); MARIA DE CARVALHO FERREIRA (item 35); RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (item 60); ARLETT RIBEIRO LISBOA (item 67); AVANY ARLETE MARTINS PRATES (item 68); BERONICE DE SANTANA BRITO (item 69) e EDIL BENEVIDES (item 74), por não terem sido localizadas as respectivas procurações nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0002354-81.1990.8.07.0000, bem como de ENEIDA COSTA NEGUEIRO (item 42) e JOANITA ROCHA BOTELHO (item 77) por discrepâncias na identificação. Por fim, observo que o nome da credora MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES se encontra em duplicidade (itens 26 e 28) de modo que um deles deve ser desconsiderado. Em 28 de janeiro de 2020, os patronos formularam pedido de arbitramento de honorários de outros 12 (doze) novos credores que “por descuido dos advogados”, não integraram o rol de nomes listados na petição de ID 12649062. Na decisão de ID 23423392, consignei: No tocante ao pedido de reserva de honorários no patamar de 10% (dez por cento) de 12 (doze) outros credores, não incluídos na petição ID 12649062, há de se registrar que o causídico apresentou diversos contratos firmados à época da impetração, cujo percentual pactuado pelo trabalho desenvolvido fora de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos respectivos créditos fazendários (ID’s – 12390622 e 12390632). Ao conferir o mesmo percentual aos credores que tiveram os contratos advocatícios extraviados, foram considerados, como forma de averiguação da regularidade representativa, os instrumentos procuratórios juntados aos autos principais - Mandado de Segurança 0002354-81.1990.8.07.0000. Intimem-se os advogados Dr. HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871 e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 para juntar as cópias das respectivas procurações e eventuais substabelecimentos existentes nos autos do mandado de segurança, de modo a fazer prova da representatividade. Ao analisar os instrumentos procuratórios apresentados pelos causídicos, observo que o documento de EDIL BENEVIDES está assinado por pessoa estranha à relação jurídica. Ainda que se considere que aquela que chancela a procuração é filha da beneficiária original, o direito não se transfere, exceto nos casos permitidos em lei (ID24661887 - Pág. 5). Já em relação às credoras JOANITA ROCHA BOTELHO e RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO (ID - 24661887 - Págs. 9 e 17), verifico que os nomes constantes nos documentos diferem das detentoras do crédito, já que no primeiro não consta o sobrenome e, no segundo, a grafia nos registros deste Tribunal é outra (ID – 22621973). Mesmo que sejam casos de eventuais erros na confecção das procurações, imprescindível sejam afastadas quaisquer dúvidas acerca do verdadeiro detentor do direito. Por fim, a procuração supostamente atribuída a RUBENS EDSON LAMBACH (ID - 24661887 - Pág. 18) encontra-se ilegível. Impossível a confirmação. Assim, ARBITRO o mesmo percentual de honorários nos processos cujos contratos foram apresentados (Ids 12390622 e 12390632). Determino a reserva de 10% (dez por cento) sobre os valores, em favor dos advogados HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756, em relação aos seguintes credores: ARLETT RIBEIRO LISBOA AVANY ARLETE MARTINS PRATES BERONICE DE SANTANA BRITO CARMEM SULAMITA NAHAS BAASCH EDIL BENEVIDES ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SÁ HONORINA PINHEIRO SOUTO IRONDINA RIBEIRO DE BARROS JULY BENEVIDES LAMBACH MARIA DACI DE ARAUJO MORAES MARIA SUZANA DA CUNHA MARISTELA DEDE FREIRE MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO MIRIAM AUGUSTO FURTADO DUARTE NAIR FERREIRA LIMA TERERINHA BRITO DE MORAES THEREZINHA OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO Retornem os autos à Contadoria Judicial para que os cálculos sejam refeitos observadas as determinações acima expostas, com a maior brevidade possível”. Assim, com os mesmos fundamentos, determino a reserva de 10% (dez por cento) sobre os respectivos valores em favor do advogado Hélio Franco Borges, OAB/DF 6871, nos termos da petição Id. 38574585, em relação às credoras Dalva de Assis Carvalho - CPF 003.885.991-20, Honorina Pinheiro Souto - CPF no 909.943.701-30 e Nair Pacheco de Oliveira. Por fim, os sucessores dos Exequentes Maria Dias Fernandes Birnbaum (Id. 423446909 e Id. 42791591), Maria Dolores Ponte Barreiros (Id. 43532402), Francisco Porto de Araújo (Id. 43607546 e Id. 43605455) e Doralice Pires de Miranda (Id. 43947272) informam o término do processo de inventário, judicial ou extrajudicial, e postulam a habilitação dos herdeiros/meeiros. Manifeste-se o Distrito Federal sobre os pedidos de habilitação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora